Tribunal: TJPA
Processo: 0004880-36.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004880-36.2012.8.14.0006

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: CLAUDIO IPIRANGA MONTEIRO, CLAUDIO IPIRANGA MONTEIRO COMERCIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
–
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CÓPIA DO CONTRATO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA –
SANEAMENTO DO VÍCIO OPORTUNIZADO AO EXEQUENTE – INÉRCIA – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Cinge-se a controversa recursal ao acerto ou suposto desacerto da sentença prolatada pelo Juízo a quo, que indeferiu a inicial e, por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, inciso I do CPC.

2. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que,
contrariamente o entendimento externado na sentença a quo, não há que se falar obrigatoriedade de juntada do original do contrato, se o exequente juntou a cópia autenticada da Cédula de Crédito Bancário.

3. Infere-se dos autos, que o juízo
ad quo
determinou que o exequente, ora apelante, emendasse a
inicial
, sob pena de seu indeferimento, para que procedesse a juntada do contrato original, conforme ID
14173897 - Pág. 23,
determinação essa não cumprida pelo exequente (ID
14173897 - Pág. 27
), limitando-se somente em afirmar se tratar de execução por quantia certa contra devedor solvente, cujo procedimento está previsto nos artigos 646 e seguintes do CPC, que ao estabelecer o referido procedimento, o legislador não teria exigido a notificação como condição da ação, como ocorre na demanda de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

4. Na hipótese, resta evidente a necessidade da juntada do título executivo extrajudicial (original), isto porque o título original serve justamente para averiguação do requisito de certeza em relação ao crédito, bem como obedecer ao princípio da cartularidade.

5. Outrossim, em atenção ao princípio da cartularidade, revela-se indispensável apresentação da via original da cédula de crédito, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, inexistindo equívoco do juízo na prolação da sentença.

6. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, para manter in totum a sentença ora vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
,

e como apelados
CLAÚDIO IPIRANGA MONTEIRO e CLAÚDIO IPIRANGA MONTEIRO COMÉRCIO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães
.

Belém/PA, 11 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0004880-36.2012.8.14.0006

APELANTE:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADOS:

CLAÚDIO IPIRANGA MONTEIRO

CLAÚDIO IPIRANGA MONTEIRO COMÉRCIO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDINTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
, ajuizada por si em desfavor do
CLAÚDIO IPIRANGA MONTEIRO
e
CLAÚDIO IPIRANGA MONTEIRO COMÉRCIO
,
indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 321 c/c artigo 485, I, ambos do CPC.

Em sua exordial (ID
14173897
) narrou a instituição financeira exequente ser credora da parte executada no montante de R$
157.293,03
(cento e cinquenta e sete mil, duzentos e noventa e três reais e três centavos), consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 09000654653.

Pleiteou assim, a citação dos executados para que no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento de importância devida, nos termos do artigo 652, parágrafos 1º e 2º, devidamente corregida, acrescida de juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios.

Em despacho (ID
14173897 - Pág. 23
) foi determinada a emenda a inicial para fins de juntada da via original do contrato, sob pena de indeferimento da inicial.

Por sua vez, a Instituição financeira apresentou manifestação (ID
14173897 - Pág. 27
), afirmando tratar-se execução por quantia certa contra devedor solvente, cujo procedimento está previsto nos artigos 646 e seguintes do CPC, que ao estabelecer o referido procedimento, o legislador não exigiu a notificação como condição da ação, como ocorre na demanda de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

Ato contínuo, prolatou Sentença (ID
14173902
)
o juízo primevo indeferindo a inicial e, por conseguinte, extinguindo o feito sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, inciso I do CPC.

Inconformado, o exequente
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
, interpôs Recurso de Apelação (ID
14173903)
.

Alega que, contrariamente o entendimento externado na sentença a quo, não há que se falar obrigatoriedade de juntada do original do contrato, se o exequente juntou a cópia autenticada da Cédula de Crédito Bancário.

Assevera que, tal exigência se trata de formalidade excessiva, não estando evidenciado qualquer vício ou adulteração no instrumento creditício que instruiu a inicial, hábil a gerar alguma desconfiança sobre a regularidade formal do título exequendo.

Afirma que, no caso em que a execução de contrato de Cédula

de Crédito/Capital de Giro, afasta-se a exigência do documento original, porquanto o próprio credor originário é quem cobra a dívida, cuidando-se de título não endossado, de modo que a cópia autenticada é suficiente para a propositura da demanda executória.

Pugna assim, pelo provimento do recurso para desconstituída a sentença de piso seja dado regular prosseguimento a demanda originária.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram inicialmente distribuídos a relatoria de Exma. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que posteriormente determinou a redistribuição a esta Relatora,
nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, c/c o art. 116 do RITJPA.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Á mingua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controversa recursal ao acerto ou suposto desacerto da sentença prolatada pelo Juízo a quo, que indeferiu a inicial e, por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, inciso I do CPC.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que,
contrariamente o entendimento externado na sentença a quo, não há que se falar obrigatoriedade de juntada do original do contrato, se o exequente juntou a cópia autenticada da Cédula de Crédito Bancário.

Inicialmente é preciso esclarecer o conceito do Princípio da Cartularidade. Segundo Fábio Ulhoa Coelho, o princípio da cartularidade como é o princípio pelo qual o credor do título de crédito deve provar que se encontra na posse do documento para exercer o direito nele mencionado, ou seja, o credor deve deter o documento para que possa exercer o direito, e a ausência desse documento essencial gera, no caso em tela, o indeferimento da inicial.

De fato, o Banco exequente não juntou aos autos o original do título executivo, o que ofende o princípio da cartularidade e encerra documento essencial à propositura da demanda. É preciso ressaltar que o apelante teve a oportunidade de juntar o referido documento o que não foi feito em nenhum momento, inclusive em sede de apelação.

Oportuno transcrever o artigo 798 do Código de Processo Civil:

Da Intimação Pessoal:

“Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso;

d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente;”

Infere-se dos autos, que o juízo
ad quo
determinou que o exequente, ora apelante, emendasse a
inicial
, sob pena de seu indeferimento, para que procedesse a juntada do contrato original, conforme ID
14173897 - Pág. 23,
determinação essa não cumprida pelo exequente (ID
14173897 - Pág. 27
), limitando-se somente em afirmar se tratar de execução por quantia certa contra devedor solvente, cujo procedimento está previsto nos artigos 646 e seguintes do CPC, que ao estabelecer o referido procedimento, o legislador não teria exigido a notificação como condição da ação, como ocorre na demanda de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento acerca da obrigatoriedade de apresentação do título original da cédula de crédito bancário, conforme se depreende dos precedentes
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018).” (Negritou-se).

No mesmo sentido, é remansosa a jurisprudência dos Tribunais pátrios acerca da necessidade de juntada do título original da cédula de crédito bancário, senão vejamos
:

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO.
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA DO CONTRATO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA
. INSURGÊNCIA DO BANCO. 1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.
A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios
.
Desta forma observa-se o não-preenchimento dos requisitos exigidos no art. 798 do CPC. 2. Rejeição da arguição de nulidade da sentença em virtude da ausência de intimação pessoal da parte
. Não se revela aplicável o § 1º, do artigo 485 do CPC, pois a execução não foi julgada extinta em virtude do abandono ou paralisação dos autos, mas sim em virtude da ausência de documento essencial. O exequente foi devidamente intimado, na pessoa de seu patrono, a se manifestar sobre a exceção de pré-executividade que arguiu a nulidade da execução. Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 00060172820138190055, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 25/02/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2021).” (Negritou-se).

Dessa forma, resta evidente a necessidade da juntada do título executivo extrajudicial (original), isto porque o título original serve justamente para averiguação do requisito certeza em relação ao crédito, bem como obedecer ao princípio da cartularidade.

Outrossim, em atenção ao princípio da cartularidade, revela-se indispensável apresentação da via original da cédula de crédito, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, inexistindo equívoco do juízo de piso nesse ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 11 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 19/07/2023